Tribunal: TJDFT
Processo: 0721229-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721229-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO SOUZA VILAS BOAS AGRAVADO: PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL - JUCIS-DF,, JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVICOS DO DISTRITO FEDERAL JUCIS-DF D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo autor PAULO ROBERTO SOUZA VILAS BOAS contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança no 0705753-94.2025.8.07.0018, que indeferiu a liminar atinente ao imediato registro de alienação de quotas sociais de empresa (Id 235911867 - origem). Expõe, em suma, que houve requerimento administrativo de arrolamento de bens pela Receita Federal em face de seus bens (art. 64/64-A, Lei n.o 9.532/97); que teve as quotas sociais da empresa ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. EPP entre os bens listados em arrolamento; que promoveu à alienação de suas quotas sociais da referida empresa ao outro sócio; que preencheu e protocolou formulário próprio (anexo I, IN RFB 2091/2022), com a documentação pertinente, visando a comunicação formal da alienação à Receita Federal, instruindo cópia à JCDF; que houve recusa indevida do registro da alienação das quotas pela JDCF. Argumenta que o arrolamento administrativo de bens é providência administrativa que visa a identificação de bens, assim como o acompanhamento e monitoração, a prevenir eventual ato de esvaziamento patrimonial pelo contribuinte, sob pena de ajuizamento de medida cautelar fiscal. Consigna que referido procedimento não constitui gravame ou vedação prévia à alienação ou transferência de bens, havendo, inclusive, previsão na IN RFB 2091/2022 (art. 12) a permitir notificação à Receita Federal do ato de alienação/oneração sem impor qualquer óbice à sua efetivação. Destaca que a Receita Federal não impõe qualquer restrição à operação de alienação, de modo que, após sua ciência, há previsão legal de que o órgão de registro do bem alienado deve proceder à operação sem necessidade de oitiva da Receita Federal, bastando apenas a apresentação do protocolo do comunicado efetuado (art. 13, par. único, IN RFB 2091/2022). Sustenta ser, portanto, indevido condicionar o registro de alienação a prévio ato de baixa da averbação do arrolamento pela Receita Federal. Assevera que, apesar de existir outra pendência, atinente a divergência de dados na documentação, deve-se observar que o objeto do mandamus se limita apenas à indevida negativa ao registro de alienação, de modo que a ordem judicial deve se restringir a determinar a ausência de óbice ao registro da operação societária quanto ao arrolamento administrativo das quotas sociais, porquanto comprovada a prévia comunicação da operação à Receita Federal, desde que não exista nenhuma outra razão impeditiva. Colaciona julgados favoráveis à sua tese. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal, a fim de determinar o imediato registro da operação de alienação das quotas sociais da empresa ENARQ perante à Junta Comercial, ante a probabilidade do direito e a absoluta urgência oriunda do impedimento do recebimento do valor atinente à alienação de sua quotas em razão de abusivo e injustificado óbice posto pela autoridade impetrada. Ao final, requer o provimento do recurso, com reforma da decisão recorrida, a fim de conceder a liminar para “para que seja determinado, em definitivo, o REGISTRO DA OPERAÇÃO DE ALIENAÇÃO DAS QUOTAS SOCIAIS DA EMPRESA ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, CNPJ/MF 03.621.448/0001-10 e NIRE 532.0037253-3, no escopo do processo eletrônico DFP2500079678, exclusivamente quanto ao óbice do arrolamento administrativo das quotas sociais, uma vez que provada a comunicação da operação à Receita Federal do Brasil, desde que não exista nenhuma outra razão impeditiva”. Preparo recolhido (Id 72279742). Brevemente relatado. Decido. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da pleiteada tutela antecipada recursal no presente momento processual. Em que pese os relevantes fundamentos constantes das razões recursais, verifica-se, todavia, que a imediata determinação de registro da alienação de quotas da empresa, que se encontram sob arrolamento administrativo da Receita Federal, possui caráter eminentemente satisfativo e irreversível, a impor uma apreciação mais profunda por ocasião do mérito recursal. Não se vislumbra, ainda, urgência que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal, uma vez que a alienação ocorreu em janeiro deste ano. Ademais, não há que se falar em iminente prejuízos quanto ao impedimento de recebimento do valor atinente à alienação das quotas porquanto a previsão de pagamento, conforme contrato de cessão, ocorrerá apenas a partir de julho de 2025. Cumpre destacar, ainda, que a tramitação do agravo de instrumento e seu julgamento de mérito costuma ser célere, não havendo óbices em, sendo o caso, conceder-se a tutela pretendida por ocasião da apreciação pelo Colegiado, em análise mais aprofundada da questão fático-jurídica. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento do mérito recursal, a fim de apreciar, em caráter exauriente, o pedido de reforma da decisão ora recorrida visando a concessão da liminar pleiteada. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária contrarrazões, ante a ausência de citação. A fim de prevenir eventual nulidade, à Procuradoria de Justiça para prévia manifestação. Após, em conclusão para apreciação do mérito. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora